Tribunal: STF
Processo: ARE 1392918
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 6.712, DE 14 DE MARÇO DE 2014, QUE CRIA O PROGRAMA ESTADUAL “INTERNET NOS TERMINAIS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO” , OBJETIVANDO À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET SEM FIO (WI FI) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL NOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DE TREM, METRÔ, ÔNIBUS INTERMUNICIPAL E BARCAS, ATRIBUINDO À CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE ADMINISTRADORA DO TERMINAL A RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, POR SER ATINENTE AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO – INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO, MATÉRIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO, EVIDENCIADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE CONTORNOS NÍTIDOS, QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.



    A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.712/2014, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROGRAMA “INTERNET NOS TERMINAIS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DOS CONTRATOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  



    É o relatório. 



    Decido.



    O Tribunal de Justiça local julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.712, de 14 de março de 2014, do Estado do Rio de Janeiro, que “dispõe sobre o programa estadual internet nos terminais de transportes do Estado do Rio de Janeiro”, nos seguintes termos: 



    “Art. 1º Fica criado o Programa Estadual “INTERNET NOS TERMINAIS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, objetivando a instalação de equipamentos de internet sem fio (WI FI) e disponibilização de sinal nos terminais de embarque e desembarque de passageiros, de trem, metrô, ônibus intermunicipal e Barcas.



    Art. 2º A instalação e manutenção dos equipamentos referidos no art. 1º desta Lei ficará sob a responsabilidade da concessionária de transporte administradora do terminal. 



    Art. 3º O sinal do equipamento referido no artigo 1º desta Lei deverá abranger todo o espaço físico dos terminais rodoviários, metroviários, ferroviários e de barcas do Estado do Rio de Janeiro. 



    Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação. 



    Art. 5º Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.”  



    O Tribunal a quo considerou que a norma fere o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo com as concessionárias de serviço de transporte coletivo, uma vez que o diploma em tela determina que estas instalem equipamentos de internet sem fio (Wifi) e disponibilizem sinal nos terminais de embarque e desembarque de passageiros de trem, metrô, ônibus intermunicipal e barcas.



    Com efeito, não obstante o nobre escopo da referida norma, nota-se que o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do Poder Legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1252153 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Dj de 22/6/2021)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1075713 AgR, Relator o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)



    Em que pesem os argumentos expostos pela recorrente, entendo que o presente caso não se amolda ao Tema 917 da Repercussão Geral (“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”), pois o ato normativo ora questionado interfere diretamente na gestão administrativa, na organização e no funcionamento da Administração Pública, ao criar obrigações contratuais às concessionárias de transporte público coletivo.



    Portanto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente